Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-83.2013.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000761-83.2013.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (AGRAVADO), CHRISTIAN VILLELA DE BIASSIO - CPF: 023.911.959-23 (AGRAVADO), VANESSA SANTOLIN VIANA - CPF: 023.948.279-47 (AGRAVADO), LEANDRO EDUARDO SANTOLIN VIANA - CPF: 008.915.489-47 (AGRAVADO), FOLHA NOVA COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.381.561/0001-31 (AGRAVADO), MAYARA SANTOLIN VIANA - CPF: 008.915.469-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre qual valor seria necessário para a quitação integral do débito, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento. 2 – Não há como o exequente, após e requerer a transferência do valor bloqueado, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte. 3-
Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, ratificando a sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da quitação do débito então exequendo em razão do bloqueio

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez
a extinção do presente executivo fiscal

dever estar condicionada à efetiva e comprovada liberação dos valores vinculados aos autos por meio do competente alvará e apenas após a confirmação do recebimento dos valores pela PGE/MT, confirmando a integralidade do montante executado para fins de quitação do débito pertinente à CDA 20125056
.

Assinala que, embora tenha ocorrido a penhora de dinheiro por meio do Sistema BacenJud, isso não ensejou a satisfação integral da dívida, pois inobservado o tempo decorrido entre o pedido de constrição formulado e sua efetivação, uma vez que a penhora recaiu sobre o débito atualizado até 15.12.2018, enquanto que a constrição foi realizada em 08.02.2019.

Relata que pleiteou a transferência dos valores e posterior intimação para verificação do cumprimento da obrigação, todavia, antes da expedição do alvará, o magistrado proferiu sentença, julgando extinto o feito.

Pautado nessas razões e com fundamento na indisponibilidade do interesse público, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para afastar a declaração de quitação da dívida e, após a expedição do competente alvará de levantamento dos valores constritos, determinar o prosseguimento do feito e a verificação se houve quitação do débito.

Sem contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, mantendo a sentença que, com resolução de mérito, julgou extinto o processo de execução fiscal manejado em desfavor de
VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
, em razão da quitação do débito em razão d
o bloqueio realizado em pelo sistema BACENJUD do valor total do débito
.

A insurgência estatal decorre do fato de que os autos somente poderiam ter sido extintos após a transferência dos valores e, com a apuração, se houve quitação do débito ou se resta saldo remanescente.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque o valor bloqueado correspondia ao valor do debito atualizado pelo exequente à época da constrição.

Como já registrado na decisão monocrática por ocasião do julgamento do recurso de apelação verifica-se que a
inicial foi protocolada em 07/02/2013.

Em 13/03/2013 foi proferido o despacho de citação, com resultado infrutífero.

Em 01/11/2013 é certificado o decurso do prazo sem o pagamento ou nomeação de bens a penhora.

Em 19/12/2013 o
Juízo
a quo
, acolhe o pedido de constrição patrimonial, e efetua o bloqueio, este que tem resposta positiva, a bloquear integralmente o valor do debito já atualizado.

Posteriormente ao bloqueio pelo sistema BACENJUD, a Fazenda não pleiteia o levantamento do valor já bloqueado e sim o prosseguimento do feito com a citação por edital e a citação por carta precatória.

Após alguns despachos, o Magistrado Singular profere o ato sentencial a reconhecer o pagamento integral da dívida, e extinguir o processo

Pois bem.

À época do julgamento monocrático constatei que o valor bloqueado de R$ 9.197,15 (nove mil cento e noventa e sete reais e quinze centavos) correspondia ao valor atualizado do crédito exequendo, atualizado pelo próprio Exequente em 20/09/2013, após a intimação pessoal com carga e remessa dos autos (03/06/2013 a 01/10/2013), da citação frustrada da empresa executada (ID n. 128855187 - Pág. 24)

O Fisco foi intimado da penhora realizada, mas apenas requereu a citação da empresa e do restante dos sócios por oficial de justiça e por carta precatória. E, nesse momento juntou Certidão de Dívida Ativa atualizada em 28/09/2017, cujos valores, de fato, excedem o valor do bloqueio realizado.

E essa atualização prossegue em vários momentos do andamento processual.

Não há que se falar, contudo, que a constrição foi feita de maneira incompleta, já que no momento da satisfação do crédito, este correspondia a R$ 9.197,15 (nove mil cento e noventa e sete reais e quinze centavos).

Em 25/05/2021, a Fazenda requereu a citação por edital e, a pesquisa de endereços dos executados, pelo sistema INFOJUD,

Em 08/09/2021, o Fisco se manifestou novamente nos autos e, nessa oportunidade fez pedido de transferência dos valores penhorados, e que posteriormente, se pronunciado sobre eventual saldo remanescente.

Assim, verifica-se que, após a penhora, fora oportunizado ao Fisco a possibilidade de manifestação, ocasiões em que não chegou a mencionar a existência de saldo remanescente, inclusive, na última vez em que se manifestou, tão somente pediu a transferência do valor penhorado.

Tampouco no presente recurso, o ente estatal chegou a indicar a existência de saldo remanescente, não mencionando qual seria, sequer como foi calculado.

Ora, não há como o exequente, após requerer a transferência do valor depositado, alegar possível existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 794, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. DESNECESSIDADE. 1. Presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que impõe a extinção do processo com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC. (...) (REsp 932047/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,julgado em 21/8/2007, DJ 3/9/2007 p.160).

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – MONTANTE CORRESPONDENTE AO CRÉDITO ATUALIZADO PELA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há que se falar em crédito remanescente, se o depósito do crédito corresponde ao montante atualizado até o mencionado ato, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. (N.U. 0001044-75.2014.8.11.0036, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado em 02/07/2021).

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II C/C 925 DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME O CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente.

[...]

(N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, Relator: Des. Márcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019).

É cediço que, a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário nos termos do artigo 156, I, CTN. Sendo assim, tenho que a sentença recorrida se mostra acertada, diante do pagamento do débito, ensejando a extinção da execução, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo
.

Ademais, soma-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023